Tribunal: STF
Processo: AI 82835
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E INADMISSIVEL, QUANDO NÃO VENTILADA, NA
DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA NO RECURSO. SUMULAS
NS. 282 E 356. NÃO CABE, OUTROSSIM, INVOCAR DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, ACERCA DE MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO
DESPROVIDO.